Tribunal: TJDFT
Processo: 0006059-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006059-39.2017.8.07.0001 RECORRENTES: JAQUELINE MATOS CARDOSO DE MENDONÇA, LUIZ ANTONIO MAIA DE MENDONÇA RECORRIDAS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. SHOPPING CENTER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE “RES SPERATA” OU “COISA ESPERADA”. CONTRATOS DIVERSOS. EXONERAÇÃO DE FIANÇA DADA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DE AVAL DADO EM NOTA PROMISSÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DOS AVALISTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais não estão completamente dissociadas dos fundamentos da sentença, não se observa afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O contrato de locação não se confunde com o contrato de cessão do direito de integrar a estrutura técnica do shopping (contrato de “res sperata”), o qual “(...) corresponde à importância paga pelo lojista como retribuição pelos estudos técnicos procedidos pelo empreendedor do shopping center, envolvendo pesquisas de mercado, estudos de viabilidade econômica, de projetos e de alocação do tenant mix, garantia de reserva de espaço e direito de participar da estrutura organizacional do shopping center (Fernando Albino A. de Oliveira, in RDT 45/169).” (ID Num. 8134564). 3. Muito embora o contrato de locação em shopping autorize a cobrança da res sperata por parte do empreendedor, tratam-se de modalidades contratuais diversas, que se prestam a fins diversos, de modo que a fiança prestada no contrato de locação não tem qualquer relação com o aval lançado nos títulos de crédito expedidos para pagamento do contrato de cessão de direito. 4. In casu, as notas promissórias, que balizam o processo de execução, foram emitidas para pagamento da referida res sperata e foram avalizadas pelos apelantes, não constando nos autos nada que os desobrigue da garantia dada. A exoneração da fiança oferecida no contrato de locação, essa sim comprovada nos autos, não interfere no aval lançado nas notas promissórias executadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 92 do Código Civil e 54 da Lei 8.245, asseverando que encerrada a fiança prestada no contrato de locação, o aval prestado em notas promissórias também perde a validade. Em contrarrazões, as recorridas requerem a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. E, por meio da petição de ID Num. 16637191 - Pág. 1, pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 92 do Código Civil e 54 da Lei 8.245, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o especial. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Ora, quando afirmam que o aval foi prestado em razão do contrato locatício, valem-se os recorrentes de premissa equivocada, pois o aval foi dado em virtude da emissão de título de crédito, o que é da própria natureza do aval. Os títulos de crédito, por sua vez, foram emitidos para pagamento de outro contrato que não o de locação” (ID Num. 10681109 - Pág. 6), é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017